Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731244-85.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face à decisão proferida pelo relator na Reclamação ajuizada pela parte autora/embargante, autuada sob o n. 0730673-31.2021.8.07.0000 (ID 29744049), suspendo o curso do processo. (e) Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito